Tribunal: TJBA
Processo: 8141428-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141428-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIELE SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADA POR DOCUMENTOS COINCIDENTES COM OS DADOS DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Daniele Sousa dos Santos contra sentença proferida pela 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. A autora alegou que não realizou qualquer contratação com a instituição financeira, mas teve seu nome negativado por débito que afirma desconhecer. A sentença julgou improcedente a demanda, reconhecendo a validade da contratação e a regularidade da negativação. Inconformada, a autora recorreu, sustentando a ausência de prova da contratação e a ilicitude do registro negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome da autora decorreu de contratação inexistente ou fraudulenta; (ii) verificar se há configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a contratação por meio de documentos que registram a abertura de conta corrente e cartão de crédito em nome da autora, com dados pessoais, comprovante de residência e assinatura digital coincidentes com aqueles apresentados na inicial.

A autora não apresentou indícios mínimos de fraude, nem justificou eventual extravio de documentos, limitando-se a negar genericamente a contratação, o que não é suficiente para infirmar as provas apresentadas pelo banco.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, o que não foi cumprido, mesmo considerada a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Os documentos apresentados pela instituição, incluindo registros sistêmicos e históricos de pagamentos, são válidos como prova da contratação, conforme jurisprudência do STJ que admite a utilização de prints e telas de sistemas eletrônicos bancários como meio probatório legítimo em contratos digitais.

Comprovada a contratação e a inadimplência, a negativação é legítima, afastando-se a ilicitude e, por conseguinte, o dever de indenizar, à luz do art. 188, I, do CC e do art. 14, § 3º, I, do CDC.

A inexistência de negativação pré-existente não elide a regularidade da inscrição impugnada, pois ausente qualquer ilegalidade na conduta da instituição ré.

Diante da improcedência do pedido, os honorários advocatícios foram majorados para R$1.800,00, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de inexistência de contratação deve ser acompanhada de elementos mínimos que afastem a verossimilhança dos documentos apresentados pela instituição financeira.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor do dever de indicar fatos mínimos aptos a constituir seu direito.

A negativação fundada em dívida oriunda de contrato válido e comprovado não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável.

Registros sistêmicos bancários são aptos a comprovar a celebração de contrato eletrônico, desde que contenham dados pessoais e históricos coerentes com os documentos da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 85, § 2º e § 11; 98, § 3º; 934; CC, art. 188, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020;
STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020;
TJ-MT, Apelação Cível nº 10016139020218110011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023;
TJ-BA, Apelação nº 0805349-65.2015.8.05.0274, Rel. Des. Rosita Falcão, publ. 09.10.2019;
TJ-BA, Apelação nº 0513897-59.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Carvalho, publ. 10.02.2021.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n. 8141428-10.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante DANIELE SOUSA DOS SANTOS
e como
apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02